Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710761-86.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ALINE GOMES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATA EM PUERPÉRIO. REMARCAÇÃO. EDITAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata em concurso público para a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) além do prazo fixado no edital. A apelante sustenta que o prazo de convocação para o TAF foi desproporcional, desrespeitou seu quadro clínico pós-cesárea e violou o princípio da isonomia, pois outras candidatas que deram à luz há mais de 180 dias não foram convocadas. Alega, ainda, que o edital é inconstitucional ao prever a realização do TAF entre 120 e 180 dias após o parto, a critério da Administração. Requer a anulação da sentença e, no mérito, a reforma do julgado para que seja deferida nova remarcação do exame físico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de apresentação da relação das candidatas convocadas para o TAF após o puerpério; e (ii) estabelecer se o prazo de convocação para a realização do teste físico observou a legalidade e os princípios da razoabilidade e da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode indeferir provas que considerar desnecessárias ou inúteis para o deslinde da controvérsia, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso, os documentos constantes dos autos, incluindo o edital e o laudo médico apresentado pela candidata são suficientes para a solução da demanda, não havendo cerceamento de defesa. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 973, reconheceu o direito de remarcação do TAF para candidatas gestantes, independentemente de previsão editalícia, com fundamento na proteção à maternidade. 5. O edital do concurso público, em conformidade com a jurisprudência do STF e o direito à saúde (art. 6o da CF), previu a realização do TAF entre 120 e 180 dias após o parto, dentro da conveniência da Administração. 6. A candidata foi convocada para realizar o exame físico após o período mínimo de 120 dias do parto, conforme previsto no edital, inexistindo ilegalidade na convocação. 7. O intervalo de 15 dias entre a convocação e a realização do TAF não viola norma editalícia nem impõe ônus desproporcional à candidata, que já tinha ciência prévia do prazo de realização do teste. 8. O edital é compatível com o artigo 40, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece a obrigatoriedade de realização da prova física no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim da gestação. 9. A flexibilização do prazo estabelecido no edital criaria situação de desigualdade em relação às demais candidatas gestantes, violando o princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de produção de prova considerada desnecessária pelo juiz não configura cerceamento de defesa, desde que os autos contenham elementos suficientes para a solução da controvérsia. 2. A previsão editalícia que estabelece a realização do Teste de Aptidão Física entre 120 e 180 dias após o parto é válida, desde que respeitada a decisão do STF sobre a remarcação do exame para gestantes. 3. A convocação da candidata para realização do TAF no prazo estabelecido no edital não viola o princípio da isonomia nem a razoabilidade, pois observa a conveniência da Administração e a necessidade de igualdade entre os concorrentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 370; Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 40, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 973. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil a) artigos 489, inciso III, e § 1o, inciso IV, 1.013 e § 1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, pelo não enfrentamento dos argumentos centrais da defesa; b) artigos 3o, 8o, 9o, 10, 141, 369, 370 e parágrafo único, 371, 926, 927, incisos III e IV, todos do CPC, 4o, e 5o, ambos da LINDB. Sustenta que a convocação para o teste de aptidão física (TAF) em prazo exíguo, sem considerar o estado puerperal da candidata, compromete o direito à saúde, viola os fundamentos da República, especialmente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Prossegue argumentando que sua condição clínica não foi considerada e, tampouco, foi garantido tratamento isonômico em relação aos demais candidatos, uma vez que sua convocação se deu em prazo inferior ao conferido àqueles. Assevera, que a decisão recorrida não observou os fins sociais da norma, as exigências do bem comum, e que a Administração Pública não pode se valer da discricionariedade para violar direitos fundamentais, devendo observar os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade e interesse público. Finalmente, aduz que o acórdão recorrido não observou o entendimento consolidado no Tema 973 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à remarcação do TAF para candidatas gestantes e puérperas, independentemente de previsão editalícia. Colaciona julgados deste TJDFT, e de outros tribunais estaduais com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, destaca ofensa aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, 5o, caput, incisos II, XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, LVI, 6o, 37, caput, e incisos I e II, 93, inciso IX, 196, 201, inciso II, 203, inciso I, e 226, caput, e § 7o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Deixa, contudo, de apresentar preliminar formal de repercussão geral da matéria. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 68124769), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 3o, 8o, 9o, 10, 141, 369, 370 e parágrafo único, 371, 926, 927, incisos III e IV, todos do CPC, 4o, e 5o, ambos da LINDB, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “ Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.731.488/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o especial não mereceria prosseguir, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital, e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) a candidata foi convocada para realização do teste nos dias 22/6/2024 e 23/6/2024, ou seja, observado o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto, que ocorreu dia 22/2/2024 (ID 68124763). Portanto, não se vislumbra ilegalidade na conduta da Administração, que observou o edital do concurso público (...) intervalo de 15 (quinze) dias entre a convocação e a realização do exame não infringe norma editalícia, tampouco previsão legal. A própria candidata tinha conhecimento prévio, com base no item 13.18.1 do edital, de que o teste se realizaria em um intervalo de 60 (sessenta) dias, após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do parto. Desse modo, ainda que a candidata tenha apresentado laudo médico, orientando-a a evitar atividades físicas ou carga de peso exagerada, para finalização do processo de cicatrização da cirurgia cesárea, a Administração Pública não violou o edital ao marcar o teste após o período de 120 (cento e vinte dias) do nascimento do filho. Ademais, o elastecimento do prazo revelaria situação de violação ao princípio da isonomia em relação às demais candidatas gestantes (ID 70520508). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre, ainda que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Descaberia, também, transitar o recurso em relação ao invocado dissenso pretoriano com julgados deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “ A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.605.185/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o e 1.035, § 2o, do CPC. Precedentes. (ARE 1559476 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n Public 20/10/2025). Demais disso, o apelo extraordinário não poderia subir, quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, 5o, caput, incisos II, XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, LVI, 37, caput, e incisos I e II, 93, inciso IX, 196, 201, inciso II, 203, inciso I, e 226, caput, e § 7o, todos da Constituição Federal, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Finalmente, seria inviável a admissão do apelo extremo ao invocar afronta ao artigo 6o da CRFB, uma vez que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) (g.r.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029